Tribunal: STF
Processo: Rcl 94126
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adalto Raimundo Bruno contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), proferida nos autos do Processo nº 5002438- 05.2024.4.02.5003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 42 e nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
Narra a parte reclamante que, em 22 de novembro de 2004, foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) por suposta supressão não autorizada de aproximadamente 03 (três) hectares de vegetação nativa inserida no Bioma Mata Atlântica, circunstância que ensejou a lavratura do Auto de Infração nº 437.289-D, bem como a formalização do Termo de Embargo nº 0225224-C e a imposição de sanção pecuniária.
Visando adequar sua propriedade ao novo marco legal ambiental, o Reclamante promoveu a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e formalizou a respectiva adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).
Informa, que não obstante a adoção das supracitadas providências, e diante da resistência administrativa e da manutenção das restrições incidentes sobre a propriedade, ajuizou Ação Declaratória de Área Consolidada para Levantamento de Embargo c/c Pedido de Tutela de Urgência pleiteando a declaração de nulidade dos processos administrativos ambientais e o cancelamento do embargo, dos autos de infração e das multas aplicadas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da submissão da área ao regime jurídico das áreas consolidadas previsto na Lei nº 12.651/12.
Aponta que a sentença julgou improcedente o pedido, entendimento mantido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da Apelação Cível nº 5002438-05.2024.4.02.5003/ES.
No mérito, assevera que o Juízo reclamado reconheceu expressamente a incidência do art. 225, § 4º da Constituição Federal e da proteção especial conferida ao Bioma Mata Atlântica, concluindo que essa circunstância impediria o reconhecimento da consolidação da área. Ressalta que o Tribunal reclamado construiu verdadeira exceção judicial ao regime constitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando que, em se tratando de Bioma Mata Atlântica, a consolidação da área seria juridicamente impossível, ainda que presente o regime legal previsto no Código Florestal e expressamente declarado constitucional na ADC nº 42.
Aduz que a razão de decidir exposta no julgamento da ADC 42 é clara no sentido de que o reconhecimento jurídico das áreas consolidadas não constitui anistia irrestrita nem supressão da tutela ambiental, mas instrumento constitucional legítimo de transição normativa, voltado à harmonização entre preservação ambiental, segurança jurídica, função social da propriedade e desenvolvimento sustentável.
Sustenta que a decisão reclamada esvazia o conteúdo prático da decisão proferida na ADC 42, mediante interpretações restritivas que acabem por neutralizar a incidência do novo Código Florestal, ao afirmar que 

“(...) a proteção especial da Mata Atlântica impediria, por si só, a consolidação da área desmatada e afastaria a incidência do regime jurídico reconhecido na ADC nº 42, o acórdão reclamado contrariou frontalmente a decisão paradigma e esvaziou sua eficácia vinculante.
No tocante à aderência estrita do caso concreto com o paradigma da ADC 42, a parte reclamante destaca que 

“Antecipando possível argumento de resistência à presente Reclamação, é necessário enfrentar o fundamento utilizado pelo acórdão reclamado relativo ao alegado  descumprimento do embargo administrativo, à continuidade da atividade produtiva e à ausência de apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD. 
O Tribunal de origem sustentou que, além da autuação originária, a permanência da atividade agrícola na área embargada e o suposto descumprimento das determinações administrativas impediriam o reconhecimento da regularização pretendida e afastariam a incidência do regime jurídico das áreas consolidadas. 
Todavia, esse fundamento não constitui distinguishing juridicamente idôneo para afastar a aplicação da ADC nº 42. 
Isso porque o regime constitucional das áreas consolidadas reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não foi concebido para situações ideais de inexistência de passivo ambiental, mas justamente para disciplinar hipóteses em que há intervenção antrópica pretérita, necessidade de recomposição ambiental e regularização progressiva da propriedade rural. 
A própria razão de existir dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei nº 12.651/2012 é exatamente permitir o tratamento jurídico de situações consolidadas decorrentes de intervenções anteriores ao marco legal, mediante mecanismos de transição ambiental, recomposição e adequação normativa. 
Se a simples existência de autuação anterior, embargo administrativo ou necessidade de recuperação ambiental fosse suficiente para afastar a incidência desse regime, o próprio instituto das áreas consolidadas se tornaria vazio de conteúdo normativo. 
A interpretação adotada pelo acórdão reclamado conduz precisamente a esse resultado. 
Afinal, se toda intervenção pretérita embargada impedir automaticamente a incidência do regime constitucional de transição, então a ADC nº 42 deixaria de ter aplicação prática justamente nos casos para os quais foi concebida.”
O reclamante requer o deferimento do pedido liminar a fim suspender o trâmite da demanda. No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, para 

“(...) cassar o acórdão reclamado proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por afronta direta à autoridade vinculante da ADC nº 42 e por indevido esvaziamento da eficácia da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.”

É o relatório. Decido.
O ato reclamado consiste em acórdão proferido pela 5ª Turma do TRF da 2ª Região, nos autos do Processo nº  5002438-05.2024.4.02.5003/ES, mediante o qual foi mantida sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento de nulidade dos processos administrativos ambientais, cancelamento de embargo e autos de infração lavrados pelo IBAMA, sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese vertente, o apelante ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de nulidade dos processos administrativos nºs 02009.003051/2004-71, 02009.000602/2024-98 e 02009,000985/2024-02, com o cancelamento total do embargo (nº 0225224-C), dos Autos de Infração (437.289-D; ES3FMTNH) e das multas aplicadas e alternativamente, a permissão para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). 
A sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial não merece reforma. 
Consoante a documentação acostada aos autos, o apelante se insurge contra autuação ambiental concretizada em 22/11/2004 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em seu desfavor, consubstanciada no Auto de Infração nº 437289 (evento 20-OUT2, fl. 02, 1º grau), no qual se consignou a prática da conduta consistente em danificar 3 (três) hectares de vegetação nativa mediante desmatamento, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. 
Na mesma oportunidade, foi formalizado o Termo de Apreensão, Depósito e Embargo/Interdição nº 0225224, por meio do qual se procedeu à apreensão de aproximadamente 10 m³ de troncos e galhadas, bem como à imposição de embargo das atividades desenvolvidas na área objeto da autuação, com a respectiva interdição, além da aplicação de multa administrativa no montante de R$ 4.500,00 (evento 20-OUT2, fl. 08, 1º grau). 
Posteriormente, quando da intimação do autuado para ciência do indeferimento de sua defesa administrativa, certificou o agente técnico do IBAMA que a área anteriormente embargada encontrava-se cultivada com plantação de café, conforme certidão acostada aos autos (evento 20-OUT2, fl. 24,1º grau). 
Embora tenha havido o adimplemento da penalidade pecuniária imposta, permaneceu pendente a obrigação de reparar o dano ambiental decorrente da supressão dos 3 (três) hectares de vegetação nativa inserida no bioma Mata Atlântica. 
Nesse contexto, o ora apelante foi regularmente notificado para, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar ao IBAMA a comprovação da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR, junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), assegurando a destinação mínima de 20% (vinte por cento) da área da propriedade à Reserva Legal, bem como o requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA ou a celebração de termo de compromisso voltado à recomposição de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, nos termos da notificação juntada aos autos (evento 20-OUT2, fls. 43/44, 1º grau). 
Constou ainda na referida notificação, advertência expressa de que, não sendo acolhidas as determinações administrativas, deveriam ser imediatamente cessadas as atividades econômicas exercidas na área, impondo-se, ademais, a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD em área equivalente, ante a impossibilidade de recomposição no próprio local, sob pena de nova autuação, com fundamento nos arts. 79 e 80 do Decreto nº 6.514/2008. A correspondente comunicação foi expedida ao interessado (evento 20-OUT2, fls. 46/47, 1º grau). 
Em 2020, sobreveio vistoria técnica realizada pelo IBAMA na área embargada, ocasião em que se constatou que o imóvel fora devidamente inscrito no CAR e que havia sido firmado Termo de Compromisso para preservação de floresta em área de 0,97 hectare. Todavia, verificou-se que a totalidade da área anteriormente embargada encontrava-se ocupada por cultivo de café, parte em estágio inicial de desenvolvimento vegetativo e parte já em fase produtiva, conforme evidenciado pelas fotografias anexadas ao relatório de fiscalização. 
A equipe técnica concluiu que o autuado não permitiu a regeneração natural da cobertura florestal, além de manter atividade produtiva em área objeto de embargo, sugerindo, inclusive, a verificação do lançamento do respectivo polígono no sistema de áreas embargadas e a adoção de providências quanto à eventual autuação por descumprimento da medida restritiva. 
Diante da constatação de inobservância do termo de embargo desde a autuação originária, lavrada em 2004, foram expedidos dois novos Autos de Infração. O primeiro, de nº 7H98TV4I, imputou ao apelante a conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas em área de 3 (três) hectares, cuja recuperação fora determinada pela autoridade ambiental competente, dando ensejo ao processo administrativo nº 02009.001264/2021-69. O segundo, Auto de Infração nº 6MDRRATR, foi lavrado em razão de deixar o autuado de atender às exigências legais ou regulamentares no prazo concedido, após regular notificação da autoridade ambiental, destinadas à regularização e à adoção de medidas de controle voltadas à cessação da degradação ambiental, notadamente pelo descumprimento da obrigação de apresentação do PRAD (evento 20-OUT2, fl. 74, 1º grau). 
Em ambos os casos, o apelante foi devidamente notificado, inclusive pessoalmente, conforme certificações constantes dos autos (evento 20-OUT2, fls. 82/84, 1º grau), restando formalmente instaurados os correspondentes processos administrativos sancionadores. 
Contrariamente ao alegado na razões de apelação, o principal fundamento dos autos de infração não é a localização em Área de Proteção Permanente - APP, mas a supressão não autorizada de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. 
O Bioma Mata Atlântica é considerado patrimônio nacional, conforme preconiza o art. 225, § 4º da Constituição da República: 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...) 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
O art. 5º da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) estabelece expressamente que "A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada”. O novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), por sua vez, estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). 
A referida lei positivou procedimentos específicos a serem seguidos, como a recuperação da área degradada no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural CAR e a assinatura do respectivo Termo de Compromisso, como se pode inferir da leitura do art. 59, §§ 4º e 5º: 
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo. (Redação dada pela Lei 13.887, de 2019) 
(...) 
§ 4º No período entre a publicação desta Lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. (Redação dada pela Lei nº 14.595, de 2023) 
§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. (Vide ADIN Nº 4.937) (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.902) 
Contudo, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental RuralCaR no IDAF, apesar de ser condição obrigatória à adesão ao PRA-Programa de Regularização Ambiental, não institui anistia universal e incondicionada às infrações cometidas antes de 22/07/2008, exigindo o efetivo cumprimento a obrigação de recuperar degradação ambiental já existente, e tampouco permite o descumprimento do termo de embargos.” (e-doc. 9)

Verifica-se que a improcedência dos pedidos iniciais foi mantida no julgamento da apelação tendo em vista que, em 2020, mediante vistoria técnica na área embargada, foi constatado que houve a inobservância do termo de embargo desde a autuação originária, lavrada em 2004, o que resultou na expedição de dois novos Autos de Infração, pelos seguintes motivos:

“O primeiro, de nº 7H98TV4I, imputou ao apelante a conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas em área de 3 (três) hectares, cuja recuperação fora determinada pela autoridade ambiental competente, dando ensejo ao processo administrativo nº 02009.001264/2021-69. O segundo, Auto de Infração nº 6MDRRATR, foi lavrado em razão de deixar o autuado de atender às exigências legais ou regulamentares no prazo concedido, após regular notificação da autoridade ambiental, destinadas à regularização e à adoção de medidas de controle voltadas à cessação da degradação ambiental, notadamente pelo descumprimento da obrigação de apresentação do PRAD”

Consignou o Juízo reclamado, ainda, que ao contrário do que alegado nas razões de apelação “o principal fundamento dos autos de infração não é a localização em Área de Proteção Permanente - APP, mas a supressão não autorizada de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica”. (e-doc. 9, p. 2).
Dessa óptica, entendo que o debate nos autos não possui aderência estrita com o entendimento firmado no julgamento conjunto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937) e uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC nº 42), acerca da constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ARTIGOS 61-A E 61-B DA LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) E ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 5º E 17 DA LEI FEDERAL 11.428/2006 (LEI DA MATA ATLÂNTICA). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DE MODO A EXCLUIR DO ORDENAMENTO JURÍDICO A INTERPRETAÇÃO QUE IMPEÇA A APLICAÇÃO DO REGIME AMBIENTAL DE ÁREAS CONSOLIDADAS ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDAS NO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, IV; 5º, CAPUT , XXII E XXIII; 170, II, III E VI; E 225, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ALCANCE DE REGIME JURÍDICO PREVISTO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AÇÃO NÃO CONHECIDA” (ADI nº 6646, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/23).

A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
“RECLAMAÇÃO. ADI 2777 E TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. ATO RECLAMADO. EQUÍVOCO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pendência de apreciação de recurso interposto na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental parcialmente provido. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl nº 50141 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/7/22).
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 36.888 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/11/19).
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Na origem, ação popular foi julgada improcedente, mantendo-se incólume a Lei municipal nº 6.591, de 2021, considerada a sua anterioridade em relação à Lei Complementar nº 173, de 2010, e também porque o reajuste dos vencimentos dos servidores foi feito com recursos próprios do orçamento municipal, não tendo sido utilizados recursos federais destinados ao combate da calamidade pública. 3. Da análise dos fundamentos adotados pelo Juízo reclamado, não há como reconhecer a estrita aderência com a decisão proferida nos processos objetivos tidos como paradigmas (ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 6.442/DF e nº 6.447/DF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 57105 AgR, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma DJe de 25/5/23).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar 
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente